Tribunal: TJSP
Processo: 2123983-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Compra e venda de veículo – Negócio Jurídico celebrado em 2021 - Transferência de titularidade não realizada – Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Antes de ouvir a versão da parte contrária, é precipitado decidir sobre o pedido – Prudência que recomenda aguardar o prazo de resposta – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravo não provido.